Tribunal: TJPA
Processo: 0803450-55.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803450-55.2022.8.14.0009

APELANTE: FABIO AUGUSTO PADILHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA, POR DUAS VEZES. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E VII, C/C ARTIGO 14, INCISO I, E ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E VII, C/C ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADO.

1. É INADEQUADA A VIA ELEITA PELO APELANTE PARA FORMULAR O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE, EIS QUE A MATÉRIA DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE HABEAS CORPUS, A SER JULGADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

2. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONCESSÃO DO DIREITO DO RÉU DE RECORRER EM LIBERDADE, EM SEDE PRELIMINAR, SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FUNDAMENTOU IDONEAMENTE A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO, NÃO HAVENDO QUALQUER NULIDADE A SER RECONHECIDA QUE JUSTIFICASSE A CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DO PEDIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE.

3. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ARTIGO 226, DO CPP NÃO OBSERVADAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

2. No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

4. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim, não há falar em falta de provas, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No presente caso, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA, a qual preconiza, in verbis: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”, não havendo, a meu ver, o que se retificar.

2. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

3. Ademais, a defesa aduziu que deveria ser adotado, como critério ideal para a individualização da pena-base, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativamente valorada, como recomendado pela doutrina e jurisprudência.

4. Todavia, o incremento de 09 (nove) meses à pena-base, aplicado pelo magistrado a quo, encontra-se próximo e proporcional a fração de 1/6 (um sexto), calculada a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada circunstância judicial negativa valorada pelo juízo, a qual tem sido amplamente respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes, não havendo, a meu ver, qualquer ilegalidade a ser sanada, neste ponto.

4.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA
: IMPROCEDENTE.

1. A majorante relativa ao emprego de arma branca, prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, restou cristalinamente revelada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

5.
PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA
: INVIABILIDADE.

1. É cediço que na diminuição da pena pela tentativa deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. Quanto mais perto da consumação, menor será o redutor aplicado.

2. Portanto, considerando que, na hipótese, o ora apelante percorreu todas as etapas para a prática do crime, sendo elas a cogitação, a preparação e, por fim, a execução, ao abordar a vítima Renata Ribeiro Brabo, com o intuito de subtrair patrimônio alheio, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, compreendo ser correta a aplicação da fração de 1/3 (um terço), para a redução da reprimenda.

6.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
: NÃO ACOLHIDO.

1. Quanto ao pedido de redução da pena de multa, necessário destacar que a aplicação da pena pecuniária é cogente, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo inafastável, não havendo previsão legal para sua dispensa, observada a sua proporcionalidade, ainda que alegada condição de hipossuficiência, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade.

2. No caso concreto, verifica-se a que a pena de multa fora fixada pelo magistrado a quo em 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, para guardar proporcionalidade com a pena reclusiva, a qual fora fixada no patamar mínimo legal de 08 (oito) anos 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

3. Assim, constato que não há o que se corrigir na pena de multa aplicada pelo magistrado a quo.

7.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A fixação de valor mínimo pelos danos materiais e morais causados pelo delito é efeito natural da condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, Código de Processo Penal.

2. Acerca da necessidade ou não de instrução detalhada para a fixação da referida indenização, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por meio de julgamento da 3ª Seção, consolidou entendimento quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.643.051 - MS (2016/0325967-4), no qual restou dispensada a detalhada instrução para fixação da referida indenização, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido e seja oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. In casu, houve requerimento expresso na denúncia por parte do Ministério Público estadual, ID 15759320.

4. Assim sendo, havendo nexo de causalidade entre a conduta delituosa e os eventos danosos gerados, é imperativa a fixação de um valor mínimo a título de reparação dos danos morais suportados pela vítima Edilene Martins Silva, que foi surpreendida pelo ora apelante, próximo ao seu local de trabalho, o qual, com emprego de uma arma branca (faca), subtraiu seu aparelho celular, o qual não foi recuperado.

5. Baseado em tais premissas, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra proporcional ao dano causado pela conduta delitiva, a qual deverá permanecer inalterada.

8.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL
: IMPROCEDENTE.

1. A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei nº 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

2. Ademais a análise da detração, no presente caso, em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso iii, alínea ‘c’, da lei de execuções penais – lep.

9.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
: INVIÁVEL.

1. O artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, permite o início do cumprimento da pena no regime semiaberto desde que o réu não seja reincidente, e a reprimenda aplicada não seja superior a 08 (oito) anos, devendo ser observadas, também, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

2. No caso, a pena aplicada em definitivo ao ora apelante é superior a 08 (oito) anos de reclusão, o que inviabiliza a fixação do regime semiaberto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezesseis de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
FABIO AUGUSTO PADILHA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
138 (cento e trinta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela
prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
, por
duas vezes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c artigo 14, inciso I, e artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 15759320, que no dia
08 de setembro de 2022
, por volta das 22h30min, em via pública, na Travessa Dom Eliseu, no município de Bragança/PA, o denunciado
Fabio Augusto Padilha
, ora apelante, por vontade livre e consciente, em concurso de pessoas com indivíduo não identificado, mediante violência exercida com emprego de arma branca – tipo faca -, subtraiu da vítima
Edilene Martins Silva
, uma bolsa contendo 01 (um) aparelho celular modelo Galaxy A30, marca Samsung, cor azul, IMEI 356141105416137, e tentou subtrair pertences da vítima
Renata Ribeiro Brabo
, não logrando êxito por motivos alheios a sua vontade.

Segundo consta das peças investigativas, na data e hora acima citadas, as vítimas seguiam em via pública, quando foram abordadas por dois indivíduos, ambos portando uma faca, ocasião em que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, anunciaram o assalto.

As vítimas relataram, perante a autoridade policial, que os dois assaltantes estavam armados com faca. No momento do crime, um dos meliantes partiu em direção a Edilene Martins Silva, puxou a bolsa da ofendida, na qual estava seu aparelho celular, enquanto isso, o outro assaltante, moreno, estatura média, com rosto marcado de espinha, identificado pelas vítimas como sendo o acusado “Fabinho”, ora apelante, filho da Dona Socorro, abordou Renata Ribeiro Brabo, puxando-a pelo braço, Renata informou que reagiu e conseguiu se desvencilhar, momento em que o ora apelante desferiu um golpe que atingiu seu dedo, sem lesões graves, ato contínuo, a vítima gritou por socorro, momento em que os meliantes fugiram do local, levando o aparelho celular mencionado alhures.

Pelo que foi apurado nos autos, o ora apelante passou a rondar o local de trabalho das vítimas, razão pela qual foi requerida a sua prisão preventiva.

Ao ser conduzido a autoridade policial, o ora apelante negou os fatos a si imputados.

Diante dos indícios de autoria e materialidade do crime, em especial pelo depoimento das vítimas, que reconheceram no ora apelante no momento do crime, declinando sua alcunha em sede policial, gerando o Auto de Reconhecimento de Pessoas acostado aos autos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela sua condenação como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c artigo 14, inciso I, e artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
25 de outubro de 2022
, ID 15759321, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
15 de junho de 2023
, ID 15759583.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 03 de julho de 2023, ID 15759591.

Em suas
razões recursais
, ID 15759597, a defesa requereu, preliminarmente, a revogação da prisão preventiva do ora apelante, para que seja-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. No mérito, postulou pela absolvição do ora apelante, sob o argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, não observadas as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como pela inexistência de provas suficientes de sua participação na conduta delitiva noticiada na denúncia.

Subsidiariamente, demandou pelo redimensionamento da pena aplicada ao apelante, com a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para a valoração de cada circunstância judicial negativa em seu desfavor, nos termos da jurisprudência do STJ, bem como pela aplicação da causa de diminuição da pena relativa a tentativa em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), a exclusão da majorante do uso de arma branca, a dispensa do pagamento de multa, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, e o afastamento da obrigação de pagamento de indenização por danos morais.

Por derradeiro, solicitou a manifestação expressa desta Eg. Corte sobre as questões discutidas no presente recurso.

Em sede de
contrarrazões
, ID 15759603, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida incólume a decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 15890660, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
parcial conhecimento
do recurso, tendo em vista a inadequação da via eleita no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva do apelante e, na parte conhecida, pelo seu
improvimento
, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida nos autos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
FABIO AUGUSTO PADILHA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
138 (cento e trinta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela
prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
, por
duas vezes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c artigo 14, inciso I, e artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 15759597, a defesa requereu, preliminarmente, a revogação da prisão preventiva do ora apelante, para que seja-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. No mérito, postulou pela absolvição do ora apelante, sob o argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, não observadas as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como pela inexistência de provas suficientes de sua participação na conduta delitiva noticiada na denúncia.

Subsidiariamente, demandou pelo redimensionamento da pena aplicada ao apelante, com a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para a valoração de cada circunstância judicial negativa em seu desfavor, nos termos da jurisprudência do STJ, bem como pela aplicação da causa de diminuição da pena relativa a tentativa em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), a exclusão da majorante do uso de arma branca, a dispensa do pagamento de multa, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, e o afastamento da obrigação de pagamento de indenização por danos morais.

Por derradeiro, solicitou a manifestação expressa desta Eg. Corte sobre as questões discutidas no presente recurso.

Na incidência de questionamento preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Inicialmente, quanto ao pedido do apelante para recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO – INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR.
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.

Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. Não acolhido
. (...).
(TJ/PA, ID 6885935, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL PARA READEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA DA PENA DE MULTA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PECUNIÁRIA APREENDIDA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

O pedido da concessão do direito de recorrer em liberdade cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. (...)
.
(TJ/PA, ID 6867357, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória, nos mesmos termos da custódia cautelar anteriormente decretada, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva nos moldes do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, senão vejamos:

“
(...).
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:
Sentenciado preso preventivamente no momento da sentença condenatória
, razão pela qual passo a apreciar a manutenção da segregação cautelar.
Considerando que o réu ostenta diversos processos penais em curso
,
inclusive respondendo por um homicídio qualificado
,
conforme consulta à Certidão de Antecedentes Criminais colacionada aos autos (ID 78805133 – Pág. 01 e 02)
,
de forma que tal circunstância demonstra o risco de reiteração delitiva
,
bem como tendo em vista a periculosidade em concreto do crime
,
que ocorreu com emprego de violência e grave ameaça
,
com pluralidade de vítimas
,
entendo que deve ser mantida sua segregação cautelar para garantir a ordem pública
,
nos termos do art. 312 do CPP
. Assim, NEGO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. (...).”
15759583

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II E V E ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, do habeas corpus
. Preliminar rejeitada. 2. (...).
(TJ/PA – ID 6856962, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Com base em tais fundamentos,
rejeito
o pedido preliminar em escrutínio.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ARTIGO 226, DO CPP NÃO OBSERVADAS
:

Neste particular, requereu a absolvição do ora apelante, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do
artigo 226, incisos I e II, do Código de Processo Penal
, no procedimento de reconhecimento de pessoa, realizado na fase policial e não repetido durante a instrução judicial, bem como, pela inexistência de provas suficientes a demonstrar sua efetiva participação no delito narrado na denúncia.

Adianto, todavia, que a tese recursal sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

Quanto à apontada
nulidade do reconhecimento pessoal
, a decisão ora impugnada encontra-se assim fundamentada,
in verbis
:

“
(...).
No que tange a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e contaminação das demais provas do processo, entendo que não merece prosperar. Com efeito, ao analisar os autos, verifico que o procedimento se deu de acordo com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a vítima descreveu as características físicas do autor do crime, sendo apresentadas fotos de indivíduos similares ao acusado, tendo a ofendida identificado o denunciado entre as fotos apresentadas sem indícios de intimidação, influência ou contaminação, tudo conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa juntado ao presente processado (ID 77683532 – Pág. 06 e 07
). Ademais, deve se ter em conta que o reconhecimento fotográfico constitui apenas elemento indiciário, produzido na fase inquisitorial, que por si só é insuscetível de inquinar os meios probatórios produzidos posteriormente em sede de contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, a jurisprudência perfilha o entendimento de que eventuais vícios do inquérito não contaminam a ação penal, in verbis: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE AGUARDAR SOLTO A REALIZAÇÃO DO JÚRI. PREJUDICADO. EVENTUAIS VÍCIOS DO INQUÉRITO NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. 1. Com a superveniência de sentença condenatória, resta prejudicado o pedido de aguardar solto a realização do Júri. 2. Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o desenvolvimento da ação penal, tendo em vista ser o Inquérito Policial peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, os elementos necessários para a propositura da ação penal. 3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado (STJ – HC: 47960 RJ 2005/0153769-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/11/2007, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 03.12.2007 p. 337).
Assim, mesmo que se reconheça eventual descumprimento das normas do art. 226 do Código de Processo Penal, o que não verifico, entendo que em caso de vício em sede de inquérito é incapaz de contaminar a ação penal, ainda mais considerando que presentes nos autos outros elementos capazes de incriminar o acusado. Destarte, REJEITO a preliminar de nulidade do reconhecimento e eventual contaminação do processo penal
. Não havendo mais preliminares ou prejudiciais de mérito e estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito. (...).”
ID 15759583.
Grifei

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conforme assentado na decisão ora impugnada, a vítima
Edilene Martins Silva
contou, em juízo,
“que reconheceram um dos assaltantes como sendo o indivíduo de vulgo “Fabinho”; (...); que quando veio a polícia já indicou o nome dele; que eles tentaram cobrir o rosto depois, mas a depoente já tinha visto
.
”
ID 15759583

Como se observa, a mencionada vítima foi capaz de reconhecer o ora apelante, ainda durante a execução do delito, reafirmando, em juízo, ser o ora apelante um dos agentes que participaram da ação criminosa que culminou na subtração do seu aparelho celular.

Tal relato foi corroborado pelo depoimento da segunda vítima,
Renata Ribeiro Brabo
, que, ao ser ouvida em juízo, rememorou:
“que foi possível ver o rosto do assaltante; que eles colocaram camisa no rosto; que não conhecia ele antes; que uma vez o acusado foi no seu trabalho e perguntou quanto era o churrasco e a depoente tomou um susto.”
ID 15759583

Ora, da leitura dos trechos acima, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Constata-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

Dessa forma, não foi apenas o reconhecimento realizado pelas vítimas que embasou a condenação do envolvido pela prática do crime em tela.

Dessume-se, portanto, das razões recursais que o apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Na hipótese dos autos, não obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que, inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas e imagens do sistema de monitoramento do Detran. Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp 2128933 DF 2022/0149489-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2022).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator: Des.
Luiz Claudio Bonassini da Silva
, Data de Julgamento: 17/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
Constatada a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase inquisitiva, sem qualquer justificativa para tanto, deve ser reconhecida a ilicitude da prova e de todas as provas dela derivadas (art. 157, CPP).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da "res furtiva" na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG - APR: 10480150215147001 Patos de Minas, Relator:
Franklin Higino Caldeira Filho
, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Por tais motivos,
não acolho
a tese absolutória em epígrafe.

Não obstante, necessário adiantar, desde logo, que a pretensão absolutória por insuficiência de provas, igualmente,
não merece prosperar
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
ora impugnado, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...).
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
: No que tange à
materialidade do fato
tipificado como
crime de roubo majorado
(art. 157, §2º, inciso II e VII, do CPB),
verifico que a sua ocorrência está devidamente comprovada pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa adunado ao presente processado (77683532 – Pág. 06 e 07)
,
bem como pelo depoimento das vítimas e das testemunhas de acusação
,
uníssonos e harmônicos sobre a forma do cometimento do crime
. No tocante à
autoria
,
entendo como certa
, pois, conforme apurado na instrução criminal,
momento em que restou esclarecido que o acusado
,
subtraiu coisa alheia móvel (01 Aparelho Celular Galaxy A 30, COR AZUL, IMEI 356141105416137) das vítimas
,
constando no processo Autos de Reconhecimento de Pessoa (ID 77683532 – Pág. 06 e 07)

em sintonia com as informações prestadas pelas vítimas e testemunhas de acusação
. Enfim, o conjunto probatório colhido durante a instrução criminal revela: 1) a conduta dos acusados, inclusive a sua intenção de subtrair o objeto da vítima (teoria finalista); 2) o resultado naturalístico, ou seja, a posse da coisa, ainda que breve (crime material consumado); 3) a tipicidade, enquanto subsunção do fato à norma, no aspecto formal e material (teoria da tipicidade conglobante); 4) a relação de causalidade entre a conduta e o resultado, na forma da regra prevista no art. 13 do CPB (teoria da equivalência dos antecedentes). A FORMA CONSUMADA decorre da constatação de que o art. 157 do CP traz como verbo-núcleo do tipo penal do delito do roubo a ação de “subtrair”, concluindo-se, assim, que o direito brasileiro adotou a teoria da “apprehensio” ou “amotio”, em que os delitos de roubo/furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente da res permanecer sob sua posse tranquila. Dessa forma,
com base nas provas produzidas nos autos, segundo as quais os acusados subtraíram a coisa móvel alheia mediante violência ou ameaça exercida com o emprego de arma branca, em concurso de pessoas (art. 157, §2º, II e VII, do CPB), restam caracterizados os elementos típicos pertinentes à espécie, impondo-se, assim, a condenação e a imposição da respectiva pena, nos moldes apresentados na inicial
. Os depoimentos das testemunhas e vítimas são harmônicos e mostram a realidade do delito, e a plena configuração da materialidade do crime de roubo majorado, bem como a autoria na pessoa do acusado. Passemos aos depoimentos: Em audiência, a vítima EDILENE MARTINS SILVA, declara: Em audiência,
a vítima

EDILENE MARTINS SILVA
, declara: “
Que o assaltante veio com uma faca e disse ‘passa o celular’
;
que entregou o celular
;
que tinha outras pessoas
;
que um dos assaltantes aponta a faca e o outro pegou a bolsa
;
que saiu correndo após a vítima gritar
;
que avisaram a polícia
;
que reconheceram um dos assaltantes como sendo o indivíduo de vulgo ‘Fabinho’
;
que não recuperou o celular
;
que quando veio a polícia já indicou o nome dele
;
que eles tentaram cobrir o rosto depois, mas a depoente já tinha visto
”. Em audiência,
a vítima RENATA RIBEIRO BRABO
, relata: “Que vinha do trabalho com sua avó e Edilene;
que o réu apareceu com um comparsa e queria o celular
;
que o réu chegou a encostar o dedo na depoente e esta começou a gritar
;
que as pessoas apareceram e ele não conseguiu levar nada
;
que abordaram primeiro a vítima Edilene
;
que depois abordaram a depoente
;
que puxaram seu braço
;
que tentou puxar o braço de volta e o acusado lhe feriu com a faca
; que populares chegaram ao local depois que eles saíram;
que foi possível ver o rosto do assaltante
;
que eles colocaram camisa no rosto
;
que não conhecia ele antes
;
que uma vez o acusado foi no seu trabalho e perguntou quanto era o churrasco e a depoente tomou um susto
.” Em audiência, a testemunha do juízo
NICANOR RODRIGUES CORREA CHAVES
, assevera: “Que não presenciou os fatos que estão sendo apurados; que não sabe se o acusado comente crimes; que o acusado mora no mesmo bairro que o depoente; que o acusado trabalhava com seu sobrinho; que o acusado Fábio trabalhava mexendo com carvão;
que no dia dos fatos o acusado não compareceu ao trabalho para comprar uma roupa
,
alegando que iria se apresentar no Fórum no dia seguinte
; que no dia dos fatos viu o Fábio até por volta de meio-dia; que pela noite o Fábio não estava com o sobrinho do depoente trabalhando; que o acusado também trabalhava de cabelereiro”. Em audiência, a testemunha do juízo
ESMERALDA DE SOUZA CHAVES
, aduz: “Que o acusado trabalhava com carvão; que o carvão ficava no quintal da depoente; que o Fábio trabalhava junto com um indivíduo de nome MAGNUM no carvão; que não se recorda do dia dos fatos; que não se recorda se no dia dos fatos o FÁBIO estava trabalhando junto com o MAGNUM com carvão;
que viu o FÁBIO pela última vez de manhã, no dia do crime
; que o acusado FÁBIO também trabalhava como cabelereiro; que costuma fechar o estabelecimento por volta das 22 horas;
que no dia dos fatos ficou trabalhando no local
;
que no dia dos fatos o acusado ficou trabalhando no estabelecimento das 21h até 21:30
;
que o seu salão fica perto da travessa Dom Eliseu, local onde ocorreu o crime
”. Em audiência, a testemunha do juízo
ODACIR GUIMARÃES SANTA BRÍGIDA
, relata: “Que o Fábio trabalhava como cabelereiro no seu salão;
que o acusado FÁBIO estava trabalhando como cabelereiro no dia dos fatos
;” O acusado FÁBIO AUGUSTO PADILHA, durante o seu interrogatório, NEGA A PRÁTICA DELITIVA.
Aduz que estava descarregando carvão no dia dos fatos
. Ressalto que a palavra da vítima nos crimes de roubo, que é geralmente praticado às escondidas, tem especial relevância, ademais quando corroborada por outros elementos probatórios. Trago jurisprudência neste sentido, dentre elas, algumas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba: (...). Sendo assim,
provado o binômio materialidade/autoria, o réu é culpado pelo crime de roubo majorado
.
Dessa forma, afasto a tese de insuficiência de provas, considerando o reconhecimento elas vítimas em sede policial e confirmado pelo depoimento em audiência das ofendidas
. Em que pese a testemunha de defesa ODACIR SANTA BRÍGIDA afirmar que o acusado trabalhou em seu salão até por volta das 21:30 no dia dos fatos,
verifico que o crime se deu por volta das 22:30h, em local próximo ao salão, sendo plenamente possível o cometimento do delito pelo acusado considerando o lapso temporal entre o fechamento do estabelecimento e o momento dos fatos
. (...).”
ID 15759583.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, o depoimento das vítimas
Edilene Martins Silva
e
Renata Ribeiro Brabo
foram uníssonos em apontar o ora apelante como um dos autos da prática delitiva sob apreço, informado, de maneira coesa, que foram abordadas pelo ora apelante, na companhia de terceiro não identificado, os quais lhes tomaram de assalto, em via pública, de maneira convincente, formando, assim, um arcabouço probatório suficiente a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADAS ÀS DEMAIS PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA - INCABÍVEL - ACUSADO QUE NÃO PODIA DISPOR LIVREMENTE DA COISA. RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas - Em crimes contra o patrimônio, de prática clandestina, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, prevalece sobre a negativa do agente
– (...).
(TJ/MG - APR: 10433180169818001 Montes Claros, Relator:
Furtado de Mendonça
, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA.

A palavra da vítima constitui meio de prova e prevalece sobre a negativa do acusado, notadamente quando firme, coerente e rica em detalhes, nada havendo nos autos capaz de afastar a credibilidade do depoimento da ofendida
. (...).
RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJ/RS - ACR: 70077786408 RS, Relator:
Genacéia da Silva Alberton
, Data de Julgamento: 07/11/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/11/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, autenticando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...).
DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO À VÍTIMA EDILENE MARTINS SILVA
: Atenta ao disposto no art. 59 e 68 do CP, posso à fixação da reprimenda do acusado:
1ª fase
: A culpabilidade do réu não refoge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. O acusado é possuidor de condenação transitada em julgado em 23/01/2020 por tráfico, ou seja, em momento anterior ao presente crime, conforme Certidão de Antecedentes Criminais ID 85303982 – Pág. 1. Entretanto, por configurar tal condição concomitantemente a agravante da reincidência, deixo para valora-la na próxima fase, nos termos da Súmula 241 do STJ. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sus conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto às circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros.
Entendo que as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente
,
uma vez que praticado em concurso de pessoas, merecendo maior reprovação no momento da fixação da pena, desde que não seja considerada novamente na terceira fase da dosimetria, sob pena de configurar bis in idem, o que é amparado pela jurisprudência do STJ
(STJ – AgRg no AREsp: 1627406 DF 2019/0354269-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020). A conduta do réu não teve maiores consequências. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a
pena-base
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.
2ª fase
: No caso dos autos, não incidem atenuantes a serem valoradas. Entretanto,
concorre a circunstância agravante da reincidência
, nos termos do
art. 61, inciso I, do Código Penal
. Assim, agravo a pena do acusado em
1/6 (um sexto) da pena
, passando ao patamar de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias
. 3ª fase: Presentes as
causas de aumento de pena dos §2º, inciso II, e §2º, inciso VII, do art. 157, do CP (concurso de pessoas e emprego de arma branca)
, motivo pelo qual majoro a pena em
1/3 (um terço)
, incidindo apenas a
causa especial de aumento de pena do emprego de arma branca
, nos termos do
art. 68, parágrafo único, do CP
, bem como considerando que a majorante sobressalente foi utilizada na primeira fase, não podendo incidir novamente na terceira fase, sob pena de bis in idem, indo a pena para o patamar de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
.
DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO À VÍTIMA RENATA RIBEIRO BRABO
: Atenta ao disposto no art. 59 e 68 do CP, passo à fixação da reprimenda do acusado:
1ª fase
: A culpabilidade do réu não refoge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. O acusado é possuidor de condenação criminal transitada em julgado em 23/01/2020 por tráfico, ou seja, em momento anterior ao presente crime, conforme Certidão de Antecedentes Criminais ID 85303982 – Pág. 1. Entretanto, por configurar tal condição concomitantemente a agravante da reincidência, deixo para valora-la na próxima fase, nos termos da Súmula 241 do STJ. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto às circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros.
Entendo que as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente
,
uma vez que praticado em concurso de pessoas,

merecendo maior reprovação no momento de fixação da pena, desde que não seja considerada novamente na terceira fase da dosimetria, sob pena de configurar bis in idem, o que é amparado pela jurisprudência do STJ
(STJ – AgRg no AREsp: 167406 DF 2019/0354269-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020). A conduta do réu não teve maiores consequências. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a
pena-base
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) anos de reclusão
.
2ª fase
: No caso dos autos, não incidem atenuantes a serem valorados. Entretanto,
concorre a circunstância agravante da reincidência
,
nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal
. Assim,
agravo a pena do acusado em 1/6 (um sexto) da pena
, passando ao patamar de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias
.
3ª fase
: Presentes as causas de aumento de pena dos §
2º, inciso II, e §2º, inciso VII, do art. 157, do CP (concurso de pessoas e emprego de arma branca)
, motivo pelo qual majoro a pena em
1/3 (um terço)
, incidindo apenas a
causa especial de aumento de pena do emprego de arma branca
, nos termos do
art. 68, parágrafo único, do CP
, bem como considerando que a majorante sobressalente foi utilizada na primeira fase, não podendo incidir novamente na terceira fase, sob pena de bis in idem, indo a pena para o patamar de
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias
.
DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES
: No caso dos autos,
há de se reconhecer a regra do concurso formal entre os 02 (dois) crimes de roubo majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma branc
a,
vez que mediante uma única ação se praticou dois ou mais crimes, devendo ser aplicada a regra do art. 70 do Código Penal
. Ressalte-se que para fixação do quantum de exasperação, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem utilizado como critério o número de infrações penais cometidas (STJ - HC: 395869 SP 2017/0083097-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017). Tendo em vista que na presente ação foram praticadas
02 (duas) infrações penais
,
a fração de exasperação a ser aplicada é a de 1/6 (um sexto)
. Finalmente, em sendo aplicável ao caso a
regra do concurso formal próprio
, conforme disposto no
art. 70 do Código Penal
, deve a maior pena ser aumentada em
1/6 (um sexto)
, tendo em vista que foram cometidas
02 (cinco) crimes em concurso
. Assim, fica o réu
DEFINITIVAMENTE CONDENADO
em
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias
. Pondere-se que no concurso de delitos, as penas de multa existentes são aplicadas de forma distinta e integralmente, nos termos do art. 72 do Código Penal. Em relação à pena de multa, fixo a mesma em 138 (cento e trinta oito) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário-mínimo, vigente à época do fato, arts. 49, §2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro. De acordo com as condições econômicas do condenado, cada dia-multa valerá um trigésimo do salário-mínimo, vigente ao tempo do fato, atualizável na execução (art. 49, § 2º do Código Penal). Deixo de fazer a detração da pena tendo em vista que não acarretará nenhuma modificação no regime de cumprimento da pena, bem como em razão de ser mais benéfico ao réu deixar para que seja feito em sede de execução penal. Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado. Ademais, verifico que na situação em tela não é cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo certo que o réu não preenche os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal, pois a pena é superior a 04 (quatro) anos e o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Incabível a aplicação da suspensão condicional da pena, uma vez que o réu não cumpre os requisitos do art. 77 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada foi superior a 02 (dois) anos. ­
DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA
: Tendo em vista pedido expresso do parquet, condeno o réu ao pagamento de indenização mínima a título de dano material no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando que o celular da vítima não foi recuperado e que a ofendida declinou que o valor do bem orbitaria em torno desse valor, a ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais deste Tribunal e com juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso. Condeno, ainda, o sentenciado ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais deste Tribunal desde a data dessa decisão e com juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: Sentenciado preso preventivamente no momento da sentença condenatória, razão pela qual passo a apreciar a manutenção da segregação cautelar. Considerando que o réu ostenta diversos processos penais em curso, inclusive respondendo por um homicídio qualificado, conforme consulta à Certidão de Antecedentes Criminais colacionada aos autos (ID 78805133 – Pág. 01 e 02), de forma que tal circunstância demonstra o risco de reiteração delitiva, bem como tendo em vista a periculosidade em concreto do crime, que ocorreu com emprego de violência e grave ameaça, com pluralidade de vítimas, entendo que deve ser mantida sua segregação cautelar para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Assim, NEGO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Sem custas processuais ou taxas judiciárias, considerando a hipossuficiência financeira do Réu. (...).”
ID 15759583.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, analisando as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado
em relação às vítimas
Edilene Martins Silva
e
Renata Ribeiro Brabo
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes da reprimenda, todavia, fora reconhecida a
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, sendo aumentada a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, restando a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) anos 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em relação a ambas as vítimas.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena, em relação à vítima
Edilene Martins Silva
. Contudo, fora reconhecida a
causa de aumento do emprego de arma branca
, prevista no
inciso VII, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, sendo majorada a pena na fração de
1/3 (um terço)
, perfazendo a
pena em concreto
do patamar de
07 (sete) anos 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Em relação à vítima
Renata Ribeiro Brabo
, também fora reconhecida a incidência da causa de
de aumento do emprego de arma branca
, prevista no
inciso VII, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, sendo majorada a pena na fração de
1/3 (um terço)
, elevando a pena ao patamar de
07 (sete) anos 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. Não obstante, fora reconhecida a incidência da
causa de diminuição de pena da tentativa
, nos moldes do
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, aplicada na fração de
1/3 (um terço)
, reduzindo a pena ao patamar de
04 (quatro) anos 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão
.

Em razão ao
concurso formal próprio
entre os crimes, com fulcro na regra do
artigo 70 do Código Penal
, o magistrado
a quo
aumentou a maior pena na fração de
1/6 (um sexto)
, restando a
pena em definitivo
no patamar de
08 (oito) anos 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
138 (cento e trinta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime

de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca
, por
duas vezes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c artigo 14, inciso I, e artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
”

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min.
Maurício Corrêa
, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
.” (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min.
Jorge Mussi
, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
.” (STF – HC nº 76.196/GO, Rel. Min.
Maurício Corrêa
, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
.” No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
.”

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, atento ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza,
in verbis
: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”, não havendo, a meu ver, o que se retificar.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, a defesa aduziu que deveria ser adotado, como critério ideal para a individualização da pena-base, o aumento na fração de
1/8 (um oitavo)
por cada circunstância judicial negativamente valorada, como recomendado pela doutrina e jurisprudência.

Todavia, o incremento de
09 (nove) meses
à
pena-base
, aplicado pelo magistrado
a quo
, encontra-se próximo e proporcional a fração de
1/6 (um sexto)
, calculada a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada circunstância judicial negativa valorada pelo juízo, a qual tem sido amplamente respaldada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
em julgados recentes,
não havendo, a meu ver, qualquer ilegalidade a ser sanada
, neste ponto.

Seguindo esta linha de cognição, encarto os seguintes
julgados
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
- Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência – (...). - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2.
No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1823762 PR 2021/0023943-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...). 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4.
A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base
. 5. (...).
(STJ - EDcl no AgRg no HC: 701231 SC 2021/0335410-7, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho
a pretensão recursal sob testilha.

4.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE BRANCA
:

Adianto, desde logo, que a insatisfação defensiva
não merece amparo
, conforme razões expostas abaixo.

A majorante relativa ao
emprego de arma branca
, prevista no
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal
, restou cristalinamente revelada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, durante a fase investigativa, a vítima
Edilene Martins Silva
afirmou,
in verbis
:

“(...).
Que o assaltante veio com uma faca e disse ‘passa o celular’
; que entregou o celular; que tinha outras pessoas; que um dos assaltantes apontou a faca e o outro pegou a sua bolsa; que saiu correndo após a vítima gritar; que avisaram a polícia; que reconheceram um dos assaltantes como sendo o indivíduo de vulgo ‘Fabinho’; que não recuperou o celular; que quando veio a polícia já indicou o nome dele; (...).”
ID 15759583

Neste mesmo sentido, a vítima
Renata Ribeiro Brabo
, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicou:

“(...). Que vinha do trabalho com sua avó e Edilene; que o réu apareceu com um comparsa e queria o celular; que o réu chegou a encostar o dedo na depoente e então começou a gritar; que as pessoas apareceram e ele não conseguiu levar nada; que abordaram primeiro a vítima Edilene; que depois abordaram a depoente; que puxaram seu braço;
que tentou puxar o braço de volta e o acusado lhe feriu com a faca
; que populares chegaram ao local depois que eles saíram; que foi possível ver o rosto do assaltante; que eles colocaram camisa no rosto; que não conhecia ele antes; (...).”
ID 15759583

Ora, em vista das razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma branca na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor às vítimas, tendo sido subtraído seu patrimônio, cujo emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma branca na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
:

ROUBO.

Emprego de arma branca. Confissão, amparada por outras provas confirmaram a autoria e a materialidade de dois roubos.
Emprego de arma branca – apreensão da arma. Mostrar a faca com o intuito de ameaçar a vítima, já configura o aumento
. Pena fundamentada, art. 59, CP, regime prisional com previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ/SP - APR: 15006318520208260318 SP 1500631-85.2020.8.26.0318, Relator:
Ruy Alberto Leme Cavalheiro
, Data de Julgamento: 05/07/2021, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/07/2021).
Grifei

ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. APENAMENTO. MULTA. CUSTAS.

Taxativa a vítima na afirmação de que foi abordada na via pública, pelo acusado que, mediante ameaça realizada com emprego de arma branca, noticiou o roubo, compelindo-a à entrega de um aparelho de telefonia móvel, evadindo-se do local, mas sendo preso, posteriormente, na posse do bem subtraído, suficientes os dados informativos produzido para evidenciarem existência e autoria do crime de roubo
.
Condenação e apenamento mantidos
. Deferida a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/RS - APR: 50008192920178210054 ITAQUI, Relator:
Honório Gonçalves da Silva Neto
, Data de Julgamento: 12/12/2022, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022).
Grifei

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o efetivo
emprego de arma branca
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena previstas no
inciso II, §2º, do artigo 157 do Código Penal
.

Ademais, é pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14 – TJ/PA
:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

5.
PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA
:

Quanto ao pleito defensivo de aplicação da causa de redução de pena da tentativa em seu patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, com base no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, entendo que razão
não assiste ao ora apelante
, conforme será demonstrado.

É cediço que na diminuição da pena pela tentativa deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito. Quanto mais perto da consumação, menor será o redutor aplicado.

Portanto, considerando que, na hipótese, o ora apelante percorreu todas as etapas para a prática do crime, sendo elas a cogitação, a preparação e, por fim, a execução, ao abordar a vítima
Renata Ribeiro Brabo
, com o intuito de subtrair patrimônio alheio, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, compreendo ser correta a aplicação da fração de
1/3 (um terço)
, para a redução da reprimenda.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DA TENTATIVA. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. 2.
In casu, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo que alvejaram o veículo da vítima e, portanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que o vidro da frente do veículo estilhaçado, tendo a vítima de se esconder para não ser atingida. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II)
. 3. Tendo em vista a manutenção da pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, não há falar em modificação do regime. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 670952 ES 2021/0168346-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - TENTATIVA DE ROUBO – DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO - RECURSO IMPROVIDO.

Na diminuição da pena pela tentativa deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito. Tanto mais perto da consumação, quanto menor será o redutor aplicado. Se o apelante percorreu longa execução do crime deve ser mantida a fração de 1/3.
(TJ/MS - APL: 00022443820148120021 MS 0002244-38.2014.8.12.0021, Relator: Des.
Geraldo de Almeida Santiago
, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/06/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO SIMPLES TENTADO E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DO DELITO PATRIMONIAL, MEDIANTE A APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – INVIABILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO ATÉ A IMINÊNCIA DA CONSUMAÇÃO – MANUTENÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO) – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o Enunciado Orientativo n.º 46 deste e. Tribunal de Justiça, a fração de redução de pena atinente à tentativa delitiva deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, merecendo maior reprovação à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso dos autos, o apelante estava prestes a inverter a posse da res furtiva, disputando à força a bolsa da ofendida – que já estava caída ao chão –, só não logrando êxito no seu intento porque terceiros intervieram em socorro à jovem e o impediram de consumar o delito, razão pela qual fica mantido o decote mínimo de 1/3 (um terço)
.
(TJ/MT - APL: 00351758720168110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 31/10/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/11/2018).
Grifei

Por tais assertivas,
não merece prosperar
a pretensão recursal ora perfilada.

6.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
:

Quanto ao
pedido de redução da pena de multa
, necessário destacar que a aplicação da pena pecuniária é cogente, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo inafastável, não havendo previsão legal para sua dispensa, observada a sua proporcionalidade, ainda que alegada condição de hipossuficiência, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade.

Para o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
, a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência com o quantum de acréscimo ou diminuição utilizado para a pena privativa de liberdade. Veja-se:

“
A pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante de acréscimo ou diminuição usado para a privativa de liberdade. (...). Ilustrando, um condenado que mereça pena privativa de liberdade acima do mínimo legal fará com que o julgador eleve, igualmente, o número de dias-multa. Outro sentenciado, cuja pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal, merece a sanção pecuniária em idêntico patamar
”. (Código Penal Comentado. 19ª Ed. 2019).

No caso concreto, verifica-se a que a pena de multa fora fixada pelo magistrado
a quo
em
138 (cento e trinta e oito) dias-multa
, para guardar proporcionalidade com a pena reclusiva, a qual fora fixada no patamar mínimo legal de
08 (oito) anos 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão
. Assim, constato que não há o que se corrigir na pena de multa aplicada pelo magistrado
a quo
. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. DELITO TIPIFICADO NO ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. FORMA TENTADA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O
Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal)
. 2.
Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento
. 3. (...).
(STJ - REsp: 1756117 RS 2018/0184700-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019).
Grifei

Destarte, a despeito das razões expendidas, entendo que
não merece prosperar
o pedido do apelante, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal, não podendo deixar de aplicá-la sob quaisquer pretextos.

Assim, a condição de insuficiência financeira por parte do apelante não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, por ela integrar o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal que possibilite o seu afastamento.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES AINDA NÃO TRANSITADAS EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90 (ANTIGA REDAÇÃO). ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 1º, § 7º, LEI 9.455/97. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PROVIMENTO INÓCUO. AFRONTA AOS ARTS. 49 E 157, § 3º, DO CP. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE, PARA MANTER A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA.

(...). 3.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, cominada a pena de multa ao delito, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal, não sendo possível a isenção da pena de multa ante a inexistência de previsão legal
. 4.
Eventual isenção somente poderá ser concedida pelo Juízo da Execução, que deverá avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado, examinando as condições socioeconômicas para o pagamento da multa sem prejuízo para seu sustento e de sua família
. 5. Recurso provido, em parte, para restabelecer a sentença no que concerne à aplicação da pena de multa.
(STJ - REsp 735.898/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009).
Grifei

Nesse compasso, qualquer discussão sobre a forma em que a referida pena será executada, considerando a hipossuficiência econômica do apelante, deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, a quem compete avaliar a condição financeira do apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma do apenado adimplir a sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza. Esse é o entendimento firmado na
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS - AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA -IMPOSSIBILIDADE- PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

- A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, motivo pelo qual é inviável o seu afastamento em razão da alegada hipossuficiência financeira do réu -
O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente
.
(TJ/MG - APR: 10024190933390001 Belo Horizonte, Relator:
Marcos Flávio Lucas Padula
, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NA LOCALIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NATUREZA SANCIONATÓRIA – ESCUSA INVIÁVEL – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PERANTE O JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA RECORRIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO NA PARTE CONHECIDA.

1. Não se afere possível o conhecimento da questão atinente à forma do cumprimento da pena em regime diverso do fixado na sentença, porquanto esta deva ser debatida, em primeira ordem, perante o juízo das execuções penais, que melhor tem condições de avaliar os estabelecimentos prisionais locais e a compatibilidade destes com a situação particular do acusado. 2.
A pena de multa cominada no tipo legal é, em sua natureza, a própria sanção, sendo incabível sua dispensa em decorrência da miserabilidade econômica do réu. No entanto, o mesmo juízo das execuções penais que pode avaliar a forma de cumprimento do regime inicial da pena privativa de liberdade, pode estabelecer formas de pagamento diferenciadas para o acusado, em observância às peculiaridades apresentadas e devidamente comprovadas
.
(TJ/PB 00002506920158150501 PB, Relator: DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS, Data de Julgamento: 27/09/2018, Câmara Especializada Criminal).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
o pedido de redução da pena de multa aplicada pelo juízo
a quo
.

7.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
:

Neste tópico, a defesa requereu a dispensa do pagamento à título de indenização por danos morais, fixados pelo juízo
a quo
no
decisum
condenatório, em razão da hipossuficiência econômica do ora apelante.

Adianto, contudo, que o pedido em análise
não merece agasalho
.

A fixação de valor mínimo pelos
danos materiais e morais
causados pelo delito é
efeito natural da condenação
, nos termos do
artigo 387, inciso IV, Código de Processo Penal
.

O
inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal
estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
”

Acerca da necessidade ou não de instrução detalhada para a fixação da referida indenização, o
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por meio de julgamento da
3ª Seção
, consolidou entendimento quando do julgamento do
Recurso Especial nº 1.643.051 - MS (2016/0325967-4)
, no qual restou dispensada a detalhada instrução para fixação da referida indenização, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido e seja oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Logo, para que seja aplicado o instituto disposto no
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, é necessária a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, houve requerimento expresso na denúncia por parte do Ministério Público estadual, ID 15759320.

Em relação ao
dano moral
, a sua aferição não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, já que tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência (
in re ipsa
), é dizer, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido.

Assim sendo, havendo nexo de causalidade entre a conduta delituosa e os eventos danosos gerados, é
imperativa
a fixação de um valor mínimo a título de reparação dos danos morais suportados pela vítima
Edilene Martins Silva
, que foi surpreendida pelo ora apelante, próximo ao seu local de trabalho, o qual, com emprego de uma arma branca (faca), subtraiu seu aparelho celular, o qual não foi recuperado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL - FACEBOOK. OFENSA À HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. (...). 3.
Caso dos autos em que se mostra cabível indenização por danos morais, eis que sobreveio demonstração dos requisitos necessários para configurar o dever de indenizar, quais sejam, a ação do agente, o dano existente e o nexo de causalidade, não sendo caso de mero aborrecimento
. Da publicação realizada na rede social Facebook, resultou exposição do nome e perfil da parte autora, bem como o endereço em que estuda, com ameaças à integridade física, além de difamação e injúria. 4.
O valor da reparação deve ser fixado observando a proporcionalidade e a razoabilidade, somados aos elementos apresentados na situação fática, a exemplo da gravidade do dano, da intensidade e da duração das consequências, bem como da condição econômica das partes e o duplo caráter (compensatório e punitivo) da medida
.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, conforme parâmetros utilizados por este Tribunal para demandadas semelhantes
. (...).
(TJ-RS - AC: 50003472320208215001 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 31/03/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022).
Grifei

Com efeito, não havendo parâmetros fixos para sua delimitação, o valor estabelecido a título de indenização por danos morais deve permanecer a cargo da discricionariedade do julgador, guiado por critérios objetivos traçados pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto, a fim de que a indenização reparatória não perca seu caráter pedagógico, não se constitua em lucro desmedido para o lesado, nem se traduza em quantia irrisória.

Baseado em tais premissas, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra proporcional ao dano causado pela conduta delitiva, a qual deverá permanecer inalterada.

Por outro lado, conforme advertido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“caso o apelante, de fato, não tenha condições de pagar de uma só vez o quantum indenizatório, temos que, no momento da execução, podem ser aplicados pelo juízo competente o previsto nos arts. 916 e 921, III e V, e §§1º, 4º, do CPC, aplicados ao processo penal analogicamente, por força do art. 3º, do CPP, ou seja, pode o apelante requerer o parcelamento do pagamento do valor, ou, caso não tenha condições, pode o processo ficar suspenso até sua possibilidade de pagamento.”
ID 15890660

Por tais premissas,
não acolho
o pleito recursal em escrutínio.

8.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL
:

Objetiva o recorrente, neste particular, que se proceda à
detração da pena
o período já cumprido pelo apelante.

Adianto, todavia, que o pleito em tela
não merece prosperar
.

A
detração
é competência do
Juiz da Execução Penal
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais
, e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial de cumprimento da pena, com fulcro no
artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal
, e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o artigo
42 do Código Penal
faz essa delimitação, nos seguintes termos:

Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A
detração penal
poderá ser realizada pelo
Juízo da Execução Penal
, nos moldes do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei nº 7.210/1984
, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...);

III - decidir sobre:

(...);

c) detração e remição da pena.

Ademais a análise da
detração
, no presente caso, em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo
Juízo da Execução Penal
.

No mesmo sentido é a
jurisprudência
, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Quanto ao pleito de detração penal, de fato, com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional
.
Forçoso reconhecer que o §2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência
. 2. Na hipótese dos autos, contudo, quando da prolação do acórdão ora impugnado, mostrava-se irrelevante a detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, considerando que o meio prisional mais grave foi estabelecido em virtude da valoração negativa de circunstância judicial. Repita-se: a existência de moduladora desfavorável autoriza a fixação do regime mais grave que o indicado pela quantidade de pena estabelecida no decreto condenatório, como se deu no caso. Logo, indiferente seria eventual detração penal. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 561176 SP 2020/0033105-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2020).
Grifei

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao
Juízo das Execuções Penais
.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento.

9.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
:

Por fim, a defesa argumentou para que o apelante inicie seu cumprimento de pena no
regime semiaberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

Adianto que o pedido defensivo
não merece ser atendido
.

O
artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal
, permite o início do cumprimento da pena no regime semiaberto desde que o réu não seja reincidente, e a reprimenda aplicada não seja superior a
08 (oito) anos
, devendo ser observadas, também, as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

No caso, a pena aplicada em definitivo ao ora apelante é
superior
a
08 (oito) anos de reclusão
, o que
inviabiliza
a fixação do regime semiaberto.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal, mantendo inalterados todos os termos da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023